Tribunal: TJMT
Processo: 1035377-45.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1035377-45.2019.811.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: DIOGA SALVADORA DE ARRUDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 81304960):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO – SOLICITAÇÃO MÉDICA – PRAZO DE CARÊNCIA QUE DEVE SER RESPEITADO, NÃO EM CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NEGATIVA DA COBERTURA – ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Caracterizada a urgência e emergência na internação solicitada, como no caso dos autos, a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde é abusiva. Tanto é assim que o artigo 35-C, incisos I e II, da Lei de no 9.656/98, excepcionando a regra da carência, impõe a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência ou urgência.
(TJ-MT 10353774520198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para tornar definitiva a decisão que deferiu a liminar para a autorização da internação da autora em UTI, bem como condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §8o, do Código de Processo Civil. Além disso, majorou a verba honorária para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
O advogado da parte autora, ora recorrida, informou nos autos o seu falecimento, bem como apresentou a certidão de óbito (id 87559019).
Foram suspensos os autos para a habilitação dos herdeiros (id 89176976).
É o relatório.
Decido.
Como visto do relatório, a controvérsia recursal decorre do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Unimed Cuiabá e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para tornar definitiva a decisão que deferiu a liminar para a autorização da internação da autora em UTI e condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Entretanto, diante da apresentação de certidão de óbito apresentado pelo patrono da parte recorrida, tem-se a perda superveniente do objeto do presente recurso.
Com efeito, é certo que a pretensão recursal da parte recorrente – improcedência do pedido de obrigação de fazer relativa à internação hospitalar – não existe mais, diante do óbito da parte autora.
Ademais, não se afigura necessária a habilitação dos herdeiros, uma vez que o pleito relativo à internação hospitalar constitui direito personalíssimo da beneficiária do plano de saúde e, portanto, não admite a sucessão processual em razão do seu falecimento.
Logo, diante do óbito da parte autora, ora recorrida, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal do recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
Assim, diante do fato superveniente, resta evidenciada a perda superveniente do objeto do presente recurso.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça